Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24652414, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos servidores DINARTE SILVA DE SOUZA, DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO, DIVINA MARIA DA CUNHA, DIVINO AVELINO RODRIGUES, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO RUFINO DE CARVALHO e DJACIR ALBINO DA SILVA. O SINDIRETA colacionou a declaração de vínculo funcional da servidora DIVINA MARIA DA CUNHA e as fichas financeiras de todos os beneficiários (ID: 25451207). O Distrito Federal manifestou concordância quanto aos novos documentos e ressaltou haver erro na grafia do nome da beneficiária DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO na decisão saneadora (ID: 26778867). O despacho de ID: 27605337 determinou que se aguardasse o trânsito em julgado dos EE 0000737-85.2010.8.07.0000 para prosseguir com o saneamento do processo quanto aos não anuentes. No ID: 31378016, o SINDIRETA comunicou o trânsito em julgado dos embargos à execução. Os honorários da execução foram fixados no ID: 24652414. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 10760789. A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 10760701. Pela decisão de ID: 16460831, foi ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), incidentes sobre os créditos devidos aos servidores desta ação. No ID: 31378016, o SINDIRETA solicitou a habilitação dos sucessores de DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA, bem como a retificação de PCT n. 0748114- 59.2020.8.07.0000. No ID: 32454909, o Distrito Federal afirmou que não se opõe à referida habilitação. I - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA De início, observo que a certidão de óbito de DOMINGOS noticia a ausência de bens a inventaria. Tal fato, no entanto, não impede que se proceda à sucessão processual. Por outro lado, na petição de ID: 31378018, não consta a cota devida a cada sucessor. Cabe ao SINDIRETA informá-las com vistas à retificação do precatório. II - SANEAMENTO DO FEITO Passo ao saneamento do feito: 1) DINARTE SILVA DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 683 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 686 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (fls. 695-696 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras foram localizadas nas fls. 764-811/PDF. 2) DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 683 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 687 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 698 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio está juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras foram localizadas fls. 812-858/PDF; 3) DIVINA MARIA DA CUNHA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 684 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 700 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras foram localizadas fls. 859-881/PDF e a declaração de vínculo funcional está nas fls. 1055-1056/PDF; 4) DIVINO ALVELINO RODRIGUES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício está demonstrada pelo documento de fl. 684 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 688 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (fls. 702-703 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras foram localizadas fls. 882-936/PDF; 5) DIVINO ETERNO DOS SANTOS: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada no documento de fl. 684 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 689 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (fls. 705-706 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras foram localizadas fls. 1043-1054/PDF; 6) DIVINO RUFINO DE CARVALHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 684 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 690 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (fls. 708-709 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio está juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras foram localizadas fls. 937-987/PDF; 7) DIJACIR ALBINO DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício alimentação está demonstrada pelo documento de fl. 684 / PDF; a declaração de vínculo funcional encontra-se à fl. 691 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 714 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio está juntada às fls. 727-737 / PDF; as fichas financeiras foram localizadas fls. 988-1041/PDF. Ante o exposto, declaro o processo saneado em face de DINARTE SILVA DE SOUZA, DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO, DIVINA MARIA DA CUNHA, DIVINO AVELINO RODRIGUES, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO RUFINO DE CARVALHO e DJACIR ALBINO DA SILVA. Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, intime-se o SINDIRETA para informar a cota devida a cada um dos sucessores de DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador